Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ATO IMOTIVADO E ARBITRÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A princípio, não há cogitar de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, e sim de mera expectativa de direito, excepcionada a regra, desde que comprovado ato imotivado e arbitrário por parte da Administração Pública. Precedente do STF.
2. A preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, apta a convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
3. No caso, a vacância dos cargos não dá direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas, porquanto as nomeações estão adstritas a critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não podendo o Judiciário imiscuir-se nessa seara.
4. Apelação conhecida e não provida.